Tribunal: TJMT
Processo: 1046891-08.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046891-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS PORTELA DO AMARAL - CPF: 071.224.151-55 (RECORRENTE), NATALIA CORREA DE SIQUEIRA - CPF: 039.945.781-08 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1046891-08.2025.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: VINICIUS PORTELA DO AMARAL.

Agravados: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A E UNIC SORRISO LTDA.

Data do Julgamento:
19/05/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR EXTRATOS COMPLETOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo autor contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado das agravadas, afastando a condenação por danos morais, mantendo-se, contudo, a declaração de inexistência do débito.

2.

A decisão agravada fundamentou-se na aplicação da Súmula 52 desta Turma Recursal, segundo a qual, para a concessão de indenização por danos morais em hipóteses de negativação, exige-se a apresentação de extratos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos 5 (cinco) anos.

3.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida configuraria “decisão surpresa”, em afronta ao princípio do contraditório. Argumenta, ainda, que o dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros restritivos possui natureza
in re ipsa
, sendo presumido, competindo às agravadas demonstrar a existência de outras inscrições legítimas aptas a afastar a indenização, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer o restabelecimento da condenação por danos morais fixada na sentença de primeiro grau.

4.

As agravadas, embora devidamente intimadas, não apresentaram contrarrazões.

5.

Pois bem. A pretensão recursal limita-se à verificação de se a decisão monocrática que afastou a condenação por danos morais deve ser mantida ou reformada.

6.

Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Nesse contexto, o julgamento monocrático, previsto no art. 932 do Código de Processo Civil e aplicável subsidiariamente ao sistema dos Juizados, tem por finalidade conferir maior eficiência à prestação jurisdicional, especialmente quando a matéria controvertida já se encontra pacificada por súmula ou por jurisprudência dominante do Tribunal.

7.

No caso em exame, a decisão agravada aplicou o entendimento consolidado na Súmula 52 da Turma Recursal de Mato Grosso, segundo a qual:

“A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

8.

A aplicação de enunciado sumular desta própria Turma Recursal não configura hipótese de “decisão surpresa”. As súmulas representam a consolidação do entendimento reiterado do órgão julgador acerca de determinada matéria, constituindo orientação jurisprudencial pública e amplamente conhecida.
Assim, ao ajuizar demanda pleiteando indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida nesta jurisdição, incumbe ao reclamante instruir a petição inicial com os documentos necessários à comprovação de seu direito
, em conformidade com a jurisprudência local.

9.

Embora o agravante sustente que o dano moral decorrente da negativação indevida possui natureza
in re ips
a, a análise acerca da configuração e da extensão do dano — bem como da própria viabilidade da indenização, pressupõe a verificação de eventual existência de outras restrições legítimas em nome do consumidor, circunstância que guarda pertinência com a orientação firmada na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

10.

Nesse sentido, esta Turma Recursal firmou entendimento no sentido de que
compete ao autor apresentar os extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e BOA VISTA), abrangendo o período dos últimos cinco anos,
a fim de possibilitar a adequada verificação da existência de registros anteriores.

11.

No caso concreto, verifica-se que o autor juntou aos autos apenas consultas pontuais e simplificadas (IDs 200040419 e 200040420), documentos que não atendem à exigência probatória estabelecida no enunciado sumular mencionado.

12.

Dessa forma, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de demonstrar os requisitos específicos exigidos por esta Turma Recursal para a caracterização do dano moral indenizável, correta se mostra a decisão monocrática que reformou a sentença nesse ponto, afastando a condenação indenizatória.

13.

A decisão impugnada, portanto, encontra-se em plena consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada deste Colegiado, não tendo o agravante apresentado fundamento novo ou elemento apto a infirmar as razões que a embasaram.

14.

Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso inominado interposto pelo reclamado e deu parcial provimento para afastar a condenação por danos morais decorrentes de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, mantendo, todavia, a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 3.039,48.

A agravante sustenta a comprovação da negativação por meio de extrato juntado na inicial e defende a inaplicabilidade da Súmula 52 das Turmas Recursais, postulando a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada de extrato genérico é suficiente para comprovar a negativação indevida apta a ensejar dano moral in re ipsa; (ii) estabelecer se, diante da ausência de extratos completos emitidos por SPC, SERASA e SCPC/BOA VISTA, aplica-se a Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso, afastando a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de extratos emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito inviabiliza a verificação da existência de negativações anteriores ou posteriores, o que impede a configuração do dano moral indenizável.

A Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso consolida o entendimento de que a não apresentação de tais documentos obsta o deferimento de indenização por danos morais.

A jurisprudência do TJMT e do STJ confirma que a responsabilidade civil pela inscrição indevida não se afasta, mas a reparação por dano moral exige demonstração mínima dos efeitos concretos da negativação, não bastando alegações genéricas ou documentos insuficientes.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito, no caso da alegação de dano moral, incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo inversão automática.

O agravo interno reitera fundamentos já apreciados, evidenciando caráter protelatório, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de apresentação de extratos dos órgãos de proteção ao crédito impede a comprovação da negativação indevida apta a ensejar indenização por danos morais.

A Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso incide nos casos em que não se comprova a inexistência de anotações preexistentes ou contemporâneas à demanda.

O dano moral não se presume de forma absoluta, devendo ser aferido à luz das provas produzidas nos autos.

O agravo interno interposto com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I e II, 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; STJ, REsp no 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha; TJSP, Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008.”
(N.U 1007957-75.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2025, publicado no DJE 07/10/2025).

15.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo na integra a decisão monocrática agravada.

16.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

17.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026